Tribunal: CARF
Processo: 10855.722825/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722825/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CLAUDIO CESAR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF.
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
INFORMAÇÃO EM DIRF. COMPROVAÇÃO.
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração
de ajuste anual, informações constantes em DIRF considerada válida pela
autoridade.
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer os valores relativos a compensação de imposto de
renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722825/2013-12
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722825/2013-12

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CLAUDIO CESAR DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Brasilia/DF, Acórdão no 101-001.103/2020, às e-fls. 82/86, que julgou procedente em prte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das
deduções indevidas com pensão alimentícia e despesa médica, além da compensação indevida de
IRRF, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do feito, às fls. 42/48, e demais
documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. IRRF
Glosado R$14.494,05. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação
até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Valor Glosado R$42.333,78.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Valor Glosado R$1.600,00.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF de
origem analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o
Despacho Decisório de fls. 55 a 60, o qual concluiu pela manutenção parcial da notificação de
lançamento, com imposto a pagar no valor de R$25.187,10.
No Despacho Decisório foi cancelada integralmente a dedução das despesas
médicas impugnadas (R$320,00). Restaram mantidas as glosas de despesas médicas não
impugnadas (R$1.280,00), compensação de IRRF (R$14.494,05) e pensão alimentícia judicial
(R$42.333,78).
Após a ciência do teor do referido Despacho Decisório, o contribuinte se
manifestou dentro do prazo legal anexando aos autos documentação comprobatória acerca das
infrações de compensação indevida de IRRF (R$14.494,05) e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial (R$42.333,78).
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento após Despacho Decisório, conforme relato acima.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722825/2013-12

Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 104/108, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pela prorrogação do prazo para apresentação de documentação
comprobatória das despesas com pensão alimentícia (ação judicial).
Afirma ser incabível a glosa de compensação, uma vez que seguiu a DIRF
apresentada pela pessoa jurídica (fonte pagadora).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. IRRF
Glosado R$14.494,05. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação
até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Valor Glosado R$42.333,78.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Valor Glosado R$1.600,00.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à compensação indevida do IRRF, bem como a
pensão alimentícia. No que diz respeito a infração da dedução indevida de despesas
médicas o próprio autuado concorda com a glosa. Portanto, a lide encontra-se limitada as
duas primeiras infrações (compensação IRRF e pensão).
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DA COMPENSAÇÃO DO IRRF
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722825/2013-12

Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se dedução incorreta do IRRF por falta de comprovação da retenção, conforme
apuração dos dados, senão vejamos:
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Importo de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos, especialmente o
IRRF, de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), bem como
constantes do contra cheque. No mesmo sentindo, junto a defesa anexa aos autos as DIRF ́s da
fonte pagadora e alguns contracheques, além de tela (print) do Sistema E-CAC.
A autoridade preparadora por meio do Despacho Decisório assim se manifestou
sobre o tema:
3. Os Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2009 foram
confrontados com os valores dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte para este contribuinte.
3.1. Os valores de rendimentos (R$ 125.067,10) e de IRRF (R$ 14.494,05) informados
em DIRF do ano-calendário de 2009, com a utilização do código de receita 0561 –
Rendimentos do trabalho assalariado, pela pessoa jurídica SEALY DO BRASIL LTDA,
de CNPJ 96.450.457/0001-77, foram declarados pelo contribuinte na sua DIRPF do
ano-calendário 2009.
3.1.1. O responsável pela entrega desta DIRF em 28/10/10 foi o próprio contribuinte, o
Sr. Claudio Cesar da Silva.
Pois bem! Entendo que deve ser dado provimento ao recurso neste ponto tendo
em vista que o contribuinte, apesar de ser o responsável pelo preenchimento da Declaração da
fonte pagadora, o fez na forma de empregado (contador). Não é o caso de sócio e/ou
administrador.
Ademais, nos termos da ° Súmula CARF 143 (A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos), o contribuinte traz ao processo alguns contracheques que comprovam que
houve o desconto do IRRF por parte da fonte pagadora.
Não sendo o bastante, devemos ponderar que a própria autoridade lançadora e
preparadora (despacho decisório) tomam como base as informações da DIRF para os
rendimentos declarados, ou seja, acolheu apenas parte do documento, s.m.j., não faz menos
sentindo.
Em outras palavras, pau que bate em Chico, bate em Francisco, isto porque as
informações sobre os rendimentos recebidos pela empresa constantes em DIRF não foram
questionados, ou seja, o documento serviu como correto e prova para com os rendimentos mas
não para a retenção? – Impossível.
Por derradeiro, cabe mais uma vez salientar que não estamos diante da situação de
sócio/administrador mas sim de funcionário empregado, o qual além das informações constantes
em DIRF fez prova da retenção por meio de outros documentos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722825/2013-12

Sendo assim, cabe restabelecer a compensação do Imposto de Renda Retido na
Fonte.

DA DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA

Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente pugna apenas prorrogação de prazo para juntar documento, sem
colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos do despacho decisório
e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado,
in verbis:
7. Na DIRPF o contribuinte informou os pagamentos a título de pensão alimentícia de
R$ 34.886,28 para IVONE APARECIDA DUARTE DA ROCHA e R$ 7.447,50 para
ROSELENE APARECIDA PEREIRA.
7.2. Como visto acima, o contribuinte afirma na sua Impugnação que ROSELENE
APARECIDA PEREIRA seria a mãe de ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA, filha do
contribuinte. Todavia, nenhum documento foi apresentado para comprovar tal fato : não
foi apresentada certidão de nascimento ou RG da filha.
7.3. O Comprovante de Rendimentos (fls. 12) emitido em 26/02/10 pelo próprio
contribuinte, o Sr. Claudio Cesar da Silva, indica como fonte pagadora SEALY DO
BRASIL LTDA, de CNPJ 96.450.457/0001-77. Este Comprovante informa o desconto
de pensão alimentícia de R$ 34.886,28, contudo, não indica que foi a beneficiária deste
pagamento.
7.3.1. Uma petição requerendo separação judicial consensual de 18/02/93 (fls. 20 a 25)
entre o contribuinte e a Sra. Ivone Aparecida Duarte da Rocha e Silva informa que a
guarda das filhas ficaria com a mãe e o Sr. Claudio contribuiria com 30% da sua
remuneração "para criação e educação das filhas".
7.3.2. O Sr. Claudio não forneceu certidões de nascimento de suas filhas, porém, de
acordo com as datas de nascimento indicadas nesta petição de 18/02/93 elas já teriam as
idades de 20 e 22 anos em 2009.
7.3.3. Não foi fornecida a homologação judicial desta petição de 18/02/93, nem foi
fornecido qualquer outro documento indicando que a obrigação de pagamento da
pensão alimentícia ainda estava em vigor em 2009 (apesar da idade das filhas), e ainda
deveria ser paga neste percentual.
Analisando o presente processo, verifica-se que, conforme já mencionado no
Despacho Decisório não anexou aos autos a homologação judicial, mas apenas a petição de
18/02/1993, para comprovar que tais pagamentos foram decorrentes de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública conforme consta na legislação em vigor
supracitada.
Assim, há que se reputar correto o lançamento

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722825/2013-12

PROVIMENTO para restabelecer os valores relativos a compensação de imposto de renda retido
na fonte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 128
DF CARF MF
Original